Tribunal: TJDFT
Processo: 0747123-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO OFICIAL. TEMA 685. STJ. INCONFORMISMO APRESENTADO PELO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Na origem, a parte exequente (ora agravada) busca o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública n. 94.00.085141, em trâmite perante a Justiça Federal de Brasília/DF.

II. A parte executada (ora agravante) se insurge contra a decisão que homologou o cálculo pericial e fixou o valor do débito. Na oportunidade, alega que os juros de mora somente deveriam ser aplicados a partir da citação na referida demanda individual.

III. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou que os juros de mora, nos casos de indenização de perdas decorrentes de Planos Econômicos, devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.

IV. Os argumentos de inconformismo apresentados não são aptos a desconstituir a perícia, uma vez que o laudo se encontra em consonância com o disposto no art. 473, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência supracitada.

V. Agravo de instrumento desprovido.